Tribunal: TJDFT
Processo: 0724295-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não verificadas quaisquer das hipóteses a amparar o pretendido trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, medida sabidamente excepcional, eis que rejeitadas as alegações aduzidas em resposta à acusação por decisão devidamente fundamentada pelo juízo competente, que afastou, entre outras, a tese de inépcia da denúncia ofertada contra o paciente, não há falar em constrangimento ilegal ou arbitrariedade a ser afastada pelo remédio heróico.
2. A denúncia que indica satisfatoriamente os fatos imputados ao agente, bem como as suas circunstâncias, ainda que não seja possível precisar a data em que ocorreram, mormente em se tratando de crime contra a dignidade sexual praticado contra vítima de tenra idade, atende ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.
3. Para efeito de “classificação do crime” é suficiente a exposição do fato criminoso para que o juiz competente proceda ao devido enquadramento legal, inclusive podendo fazê-lo nos termos do art. 383 do CPP.
4. Ordem denegada.